Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP).
2. Devidamente demonstrado nos autos que a condenação por tráfico de drogas apontada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência não mais subsiste, em razão de desclassificação da conduta em Revisão Criminal, a dosimetria merece ser reestabelecida.
3. Além disso, diante da primariedade, bons antecedentes e não dedicação às atividades criminosas e nem integração à organização criminosa do sentenciado, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu ostentando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.
5. O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois foi condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e ele não é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente.